Tribunal: TJSP
Processo: 2262446-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção de pensão por morte – Contrato de previdência privada – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução em razão da intervenção federal – Indeferimento da suspensão do cumprimento de sentença - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou à tese oferecida pela executada de suspensão da demanda em razão da intervenção federal e manteve o prosseguimento da execução.

Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262446-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de suplementação de pensão por morte – Contrato de previdência privada – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução em razão da intervenção federal – Indeferimento da suspensão do cumprimento de sentença - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de suplementação de pensão por morte – Contrato de previdência privada – Cumprimento de sentença – Pedido de suspensão da execução em razão da intervenção federal – Indeferimento da suspensão do cumprimento de sentença - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou à tese oferecida pela executada de suspensão da demanda em razão da intervenção federal e manteve o prosseguimento da execução.

Agravo desprovido.